Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008896-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
AGRAVADO: JOMAGA PARTICIPACOES LTDA
Vistos.
Cuida-se a espécie de recurso de agravo de instrumento interposto por KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., em que busca suspender a eficácia da decisão interlocutória deferida no bojo dos autos da Ação de Execução Extrajudicial no. 0026320-11.2005.811.0041 ajuizada por JOMAGA PARTICIPACOES LTDA, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Cível do Fórum da Comarca de Cuiabá, que, embora acolhendo em parte aclaratórios opostos pela ora agravante, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para refazimento do quantum debeatur.
O feito foi inicialmente distribuído, por sorteio, à relatoria da e. Desembargadora Marilsen Andrade Addário (Id 88114995), entretanto, diante da Certidão do Dejaux de Id 88123457, o feito foi redistribuído ao e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que por sua vez declarou seu impedimento, na forma do art. 144, inciso VIII, do CPC (Id 88413966), vindo-me, em seguida, os autos conclusos.
Diante disso, em razão do impedimento declarado pelo e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, devolva-se os autos à relatora originalmente sorteada (Id 88114995).
Às providências.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora